Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-63.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000354-63.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRA SOUZA DE OLIVEIRA ROCHA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CORIBE. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEI Nº 652/2016. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE INICIAL DA CARREIRA SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000354-63.2020.8.05.0068, em que figuram como apelante ALEXSANDRA SOUZA DE OLIVEIRA ROCHA e outros e como apelada MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, afastar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.